Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011587-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), TRANSOLOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.786.673/0001-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
MULTA DO AMBIENTAL
–OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA DO JUÍZO PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora seja possível a
emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na
Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSOLOS LTDA - EPP
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a tutela de urgência c
onsistente suspensão da exigibilidade da multa ambiental cuja conduta foi descrita no
Auto de Infração n. 2326 de 03.5.2017
e a responsabilidade apurada no
Processo Administrativo n. 0.059.177/17
e, por conseguinte, que seja autorizada a emissão de certidão positiva com efeito de negativa de débito.

Aduz que, seu pedido se alicerça no interesse de adotar providência com o intuito de vincular determinado bem à garantia da futura execução fiscal a ser proposta pelo fisco e, assim, viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

Sustenta que, comprovou ser proprietário do bem móvel ofertado, o que teria valor suficiente para garantir eventual e futura execução fiscal, de maneira a impor a concessão da medida emergencial para fins de fornecimento de certidão de regularidade fiscal, conforme prevê o art. 206 do CTN.

Argumenta que, houve antecipação de garantia pela Agravante de execução ainda não ajuizada, de modo a garantir efetivamente sua solvabilidade para que assim possa emitir certidão de regularidade fiscal e, consequentemente, possa continuar a exercer suas atividades comerciais.

Pondera que a certidão positiva com efeito de negativa emitida pelo Munícipio de Cuiabá – MT é condição inafastável para a perpetuação de contratos os quais mantêm a viabilidade comercial da Pessoa Jurídica ora Recorrente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, determinando-se, haja vista o oferecimento de garantia suficiente, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em nome da Agravante pelo Município de Cuiabá – MT.

No mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, reconhecendo o equívoco da decisão agravada, reformando-a para assim tornar definitiva a tutela de urgência outrora deferida ou, se for o caso, concedê-la.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo de instrumento interposto
por

TRANSOLOS LTDA - EPP
,
contra decisão, o qual indeferiu o pleito de tutela de urgência requerido na exordial
.

Pretende a recorrente
que seja autorizada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa pela Agravante em relação ao Município de Cuiabá – MT, mediante oferecimento de bem móvel como garantia do juízo e de futura execução fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que, ainda que não
seja
preenchido os requisitos para suspensão da exigibilidade do crédito fiscal com fulcro no artigo 151 do Código Tributário Nacional, a jurisprudência entende pela possibilidade de
emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil se o Juízo estiver garantido.

No entanto, nesses casos, os julgados
entendem que
a garantia
deve ser admitida

somente
se for
ofertado pelo devedor a fiança bancária ou seguro garantia, uma vez que essas modalidades
estão prevista na
Lei de Execução e são as
medidas
que mais se aproximam do deposito em dinheiro, como cito:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II -
penhora
,
se não for paga a dívida, nem
garantida a execução, por meio de
depósito
, fiança ou seguro garantia
;

[...]

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 2
o

Juntar-se-á aos autos a prova do
depósito, da fiança bancária, do
seguro garantia
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
.

[...]

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I -
ao executado
,
a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II -
da juntada da prova da fiança banc
ária ou do seguro garantia
; [
...]”
.

A matéria encontra-se inclusive sedimentada por meio de recurso paradigma d
o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do
REsp
1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2
.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia,
REsp.
1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(
EDcl
no
REsp.
1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
10.11.2017). Precedentes:
EDcl
no
REsp.
1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
7.3.2013;
AgRg
no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
5.11.2013. [...]”.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
05/12/2018)

Com efeito, uma vez que a garantia ofertada para garantir futura execução não se trata de seguro garantia ou fiança bancária, não visualizo, por ora, a possibilidade do recebimento do
bem
móve
l ofertado
para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023